Tribunal: TJDFT
Processo: 0700731-36.2017.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Vistos, etc. Após a inclusão em pauta, a parte apelante noticia a afetação da controvérsia discutida nos autos à sistemática dos recursos repetitivos pelo Tema n.o 1.069 do Superior Tribunal de Justiça, cuja questão submetida à julgamento é a definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica, com a determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos. A pretensão deduzida no presente recurso subsume-se à matéria suscitada e admitida no referido Recurso Especial afetado, Resp no 1.870.834/SP, no qual foi determinada a suspensão de todos os processos pendentes, nos seguintes termos, in verbis: Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Segunda Seção, por unanimidade, afetar o recurso especial ao rito dos recursos repetitivos (artigo 1.036 do CPC/2015), nos termos do voto do Sr. Ministro Relator, para delimitar a seguinte tese controvertida: " definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica." Por unanimidade, determinou-se a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015), excetuada a concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos. Votaram com o Sr. Ministro Relator os Ministros Marco Buzzi, Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro, Nancy Andrighi, Luis Felipe Salomão, Raul Araújo, Paulo de Tarso Sanseverino e Antonio Carlos Ferreira. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti. Dessa feita, em cumprimento à decisão do Superior Tribunal de Justiça, determino o retorno dos autos à Secretaria da 3a Turma Cível para sobrestamento do feito até a decisão final a ser proferida nos autos do Resp no 1.870.834/SP, tema 1.069. Note-se, ademais, que não há na determinação exarada pelo Superior Tribunal de Justiça qualquer distinção entre os feitos relacionados à planos de saúde mantidos pela iniciativa privada ou pelo Poder Público. Certificado o julgamento do tema precitado, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Ante o exposto, DETERMINO A SUSPENSÃO do presente recurso até o julgamento, pelo Superior Tribunal de Justiça, do Resp no 1.870.834/SP, Tema n.o 1.069. Publique-se. Intime-se.